Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-76.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600034-76.2024.6.16.0018

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-76.2024.6.16.0018
que julgou parcialmente procedente a representação, para, ao confirmar a determinação liminar,
suspender em definitivo o ato impugnado, e para condenar a representada a pagar multa no valor
de R$5.320,50, nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE. Improcede o pleito de
cassação de registro ou diploma. (Representação Eleitoral c/c Pedido de Tutela Inibitória ajuizada
pelo Partido Liberal de Jaguariaíva em face de Alcione Lemos, Pré-Candidata ao Cargo de Prefeita
Municipal ao Pleito Majoritário de Jaguariaíva/PR, com fulcro nos art. 96 e seguintes da Lei Federal
Nº. 9.504/1997 C/C Resolução TSE Nº. 23.735/2024, alegando que a Representada publicou em sua
página oficial na rede social instagram® e facebook®, postagem na qual descreve. "Hoje recebi o
diretor florestal da klabin sandro ávila, com sua equipe! vieram nos informar sobre a conclusão da
negociação das florestas da Arauco que agora passam a integrar o patrimônio da Klabin. conversa
produtiva, principalmente ao nosso distrito madeireiro. Todo o fornecimento de matéria prima
necessária para o desenvolvimento das atividades do nosso distrito está garantido! O setor
comercial da Klabin estará em breve entrando em contato com todos para a comercialização! O
nosso compromisso é garantir o nosso distrito madeireiro cada vez mais forte, gerando mais
emprego e renda para nossa população!" Afirma que, a referida postagem, cujas fotografias com
registros de momentos da conversa, retrata a sala de reuniões do gabinete da prefeitura municipal
local, em desacordo com o art. 73,da Lei nº 9.504/97. Alegou que, a postagem lançada nas páginas
oficiais da pré-candidata representada foi replicada mediante compartilhamento por inúmeros
simpatizantes de sua pretensão eleitoral, sobretudo por seus funcionários comissionados,
conforme demonstram os prints anexos a este petitório, todos datados do mesmo dia da postagem
e reunião, datada em 17/07/2024, às 11:26 horas; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALCIONE LEMOS (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (EMBARGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478789
25/04/2025
23:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44478789 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.782

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600034-76.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
EMBARGADO: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n. 65.808,
que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral, por entender que a embargante incidiu na conduta vedada descrita no art.
73, inciso I, da Lei das Eleições, impondo-lhe multa no valor de R$ 5.320,50.
1.2 A embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso e obscuro quanto
à caracterização do uso da máquina pública, à ausência de menção sobre cena
preparada ou ensaiada e à suposta inexistência de caráter eleitoral na legenda das
publicações.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão

Num. 44478789 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
rebatido, manifestando-se pela rejeição do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão e obscuridade no acórdão, a ensejar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art.
1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações da embargante não revelam omissões e obscuridades no
acórdão, mas mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é
suficiente para justificar a manutenção da parcial procedência da representação,
não havendo necessidade de enfrentamento de todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretende a embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alcione Lemos em face do acórdão n.
65.808, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a representação

Num. 44478789 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
eleitoral, por entender que a embargante incidiu na conduta vedada descrita no art. 73,
inciso I, da Lei das Eleições, impondo-lhe multa no valor de R$ 5.320,50.
Em suas razões (ID 44326994), a embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi
omisso e/ou obscuro, eis que a) não ficou claro em que medida houve o uso da máquina
administrativa para fins eleitorais, inclusive por se tratar de período anterior às eleições,
nem haver menção de que se tratou de uma cena ensaiada ou programada; b) não foi
delimitado como ocorreu o desvirtuamento das atividades administrativas, considerando
que inexistem questionamentos sobre a realização da reunião, tampouco sobre a
interferência na rotina administrativa para a captura das imagens; c) ao considerar que é
justamente a legenda que confere a conduta vedada, há que se adentrar na propaganda
antecipada, posto que o cunho eleitoral fora imputado pelo v. acórdão a partir das
palavras utilizadas na legenda, e não do evento retratado em si. Ao final requereu o
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.
Em contrarrazões (ID 44364792), os embargados sustentaram a inexistência de qualquer
omissão e/ou obscuridade no acórdão rebatido, requerendo a rejeição do recurso, bem
como a aplicação de multa processual por interposição de embargos de declaração
protelatórios.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44392474) opinou pela ausência de omissão e
obscuridade no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44478789 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Sobre a obscuridade, também nas palavras de José Jairo Gomes:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente incompreensível,
de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido. Pode ela ter origem em
defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como imprecisão, ambiguidade ou
confusão. Também pode decorrer de incorreta compreensão ou má expressão de
princípios e conceitos indeterminados (Recursos Eleitorais, 7ª ed., Atlas, páginas 108 e
109)
Em suas razões recursais, a embargante argumenta que o acórdão recorrido é omisso e
obscuro, pois de não aprecia em que medida houve o uso da máquina pública
administrativa para fins eleitorais, pois se trata de publicações realizadas em 17/07/2021 e
18/07/2021, fora do período eleitoral; não há menção de que se tratou de cena preparada
ou ensaiada; ainda, que a legenda não tem caráter eleitoral e que não há qualquer
referência quanto à propaganda antecipada.
Primeiramente cabe destacar que a conduta vedada que trata o presente feito tem rito e
peculiaridades distintas da de propaganda irregular. No caso em tela não se discute
propaganda antecipada, mas a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei das
Eleições. Entender que a legenda possuí cunho eleitoral não necessariamente configura a
propaganda antecipada, que possui requisitos próprios.
De qualquer forma, o acórdão ora rebatido fundamenta de forma clara e concatenada as
razões que levaram à conclusão da configuração de conduta vedada, não existindo na
decisão qualquer omissão ou obscuridade, senão vejamos:
“Nesse contexto, a recorrente, enquanto atual Prefeita do Município de Jaguariaiva, foi
condenada pela conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei n 9.504/97, o qual
estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutastendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;

Num. 44478789 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
Especificamente a respeito da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da referida
Lei, Rodrigo López Zílio[4] ensina que:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao lado
da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina pública.
Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da Administração
que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Punese aquele ato que é
praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes
do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de bens, por si só, não
caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em
benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais
concorrentes ao pleito.”
Em suas razões, a embargante alega que não consta na decisão recorrida de que
forma houve a utilização da máquina pública, ponto este que está expresso no acordão:
“O local onde foram feitas as filmagens não é de livre acesso ao público em geral, mas
de uso restrito dos servidores municipais, de sorte que a recorrente apenas se utilizou do
espaço em razão da posição de chefe do poder executivo, que lhe confere acesso
privilegiado ao referido bem público, afetando, assim, a igualdade de oportunidades entre
os candidatos.
Esse uso caracteriza ato que favorece a pré-candidata em detrimento dos demais
concorrentes, criando uma vantagem competitiva desleal, uma vez que outros candidatos
não possuem acesso semelhante a esse recurso público.”
Quanto à omissão de que a legenda não tem caráter eleitoral e que não há qualquer
referência sobre a propaganda antecipada, o acórdão também é claro:
“As publicações foram acompanhadas da seguinte legenda:
(...)
Como se pode notar, as postagens, ao mencionarem que “o nosso compromisso é
garantir o nosso distrito madeireiro cada vez mais forte, gerando mais emprego e renda
para nossa população”, têm evidente conteúdo eleitoral e intenção de promover a sua
pré-candidatura, na medida em que firma um compromisso com a população e ao
mesmo tempo traz proposta de campanha relativa ao mercado madeireiro, ainda que de
forma velada.”
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses da embargante não significa
que a decisão é omissa.
Conforme prevê o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte, desde a
decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44478789 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências da embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo a embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Por fim, não há que se falar em aplicação da multa por interposição de embargos
protelatórios, porque a embargante indica, na sua interpretação ao julgado, os pontos que
entendeu não analisados e obscuros, pugnando, ainda, o prequestionamento da matéria,
não havendo que se falar que agiu para retardar a demanda.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44478789 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523524437300000043421953
Número do documento: 25042523524437300000043421953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:51:07
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600034-76.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: ALCIONE LEMOS - Advogados da EMBARGANTE:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565 -
EMBARGADOS: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL, JOSE SLOBODA -
Advogados dos EMBARGADOS: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025